Tribunal: TJSP
Processo: 1008750-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008750-
93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Declara voto o terceiro juiz. Por maioria de votos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, JOSÉ MARCOS MARRONE E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008750-93.2018.8.26.0114
Apelante(s): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelado(a,s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Autos em primeiro grau no: 1008750-93.2018.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
6a Vara Cível Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 09061
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro
grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados
foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela
requerida. Documentação carreada para a comprovação da
causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é
incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente
provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus,
que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de
rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 295/298), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, acrescenta-se que o pedido
inicial foi julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Na oportunidade, carreou-se à autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 301/427).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo. Também prequestiona toda a matéria aventada (fls. 430/439).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 301/427 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Nazimi El Kadri
Medeiros Lucena, Antonia Cícera da Silva, Renato Gumier Horschutz, José Parra Junior
e Daniela Petkevicius da Silva contratos de seguro na modalidade residencial, por meio
dos quais se obrigou, mediante o recebimento dos prêmios, a garantir os riscos a que os
respectivos imóveis estivessem expostos durante o período de vigência dos pactos.
Ocorre que, aos 16/03/2015, 16/03/2015, 16/03/2015,
07/03/2013 e 13/03/2015, respectivamente,“(...) as unidades consumidoras foram
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os
referidos imóveis (...)” (fls. 03), tendo a demandante realizado aos segurados o
pagamento da quantia total de R$ 6.014,61 (seis mil, quatorze reais e sessenta e um
centavos), já descontados os valores das franquias.
Diante de tal situação, por entender haver se sub-rogado
nos direitos dos contratantes dos seguros, houve por bem ajuizar a competente ação
como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 76/150).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
DANO MATERIAL

RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
126/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos
de
índole
constitucional
e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, de modo a fazer incidir a jurisprudência
sedimentada por meio da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Ademais, concluindo o acórdão
pela existência do prejuízo a ser indenizado, sua reforma
no tocante à prova do dano é inviável no âmbito do
recurso especial, por demandar a reavaliação de matéria
fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, dispensada pela autora (fls. 253/256) poderia ter o condão de avaliar com a
devida acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais,
competia à demandante a conservação dos bens avariados, inclusive, para a
comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela requerente não contém a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “chuva com raios” (fls. 76 e fls. 107),
“descarga atmosférica” (fls. 79 e fls. 127/128), “chuva forte” (fls. 92, fls. 96 e fls.
139), “forte sobrecarga” (fls. 93 e fls. 95), “descarga elétrica” (fls. 110/111, fls.
130/132 e fls. 143), “forte chuva acompanhada de descargas atmosféricas” (fls. 116),
“queda de energia” (fls. 129).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos de internos e de terceiros juntados aos autos pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira
indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os
danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelos segurados e interessados no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelos segurados, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos é a condenação da concessionária
de serviço de fornecimento de energia elétrica sem que haja sequer indício de prova da
ocorrência dos fatos tomados por causadores do sinistro ou sinistros indenizados pela
seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão se baseia, exclusivamente,
em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar a demanda
improcedente, o que ora se mantém.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
de recurso, majoro os honorários devidos à patrona da recorrida para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33120
Apelação Cível no 1008750-93.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “Zurich Santander Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva
de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
6.014,61 (fls. 1/32).
A ação foi julgada improcedente (fls. 295/298).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
301/302), tendo postulado a sua total reforma (fls. 303/359).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, comporta acolhimento o reclamo
manifestado pela autora.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pelos segurados da autora, Nazimi El
Kadri Medeiros Lucena, Antônia Cícera da Silva, Renato Gumier Horschutz, José Parra
Junior e Daniela Petkevicius da Silva (vide apólices de seguro de fls. 76, 92, 107, 126,
139).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos causados
aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se de:
“queda de raio” (fl. 79); “forte sobrecarga” (fl. 95); “descarga elétrica” (fl. 110);
“descarga atmosférica - raio” (fls. 127, 130, 131, 132); “descarga elétrica” (fl. 143).
Note-se que os documentos de fls. 79, 93, 110, 127, 130, 131,
132, 143 foram preparados por empresas distintas da seguradora autora, a pedido de
seus segurados, não se vislumbrando qualquer indício de parcialidade em suas
conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora dos valores das indenizações que esta pagou aos seus segurados (fls. 134, 146,
280, 282, 284).
A oscilação de energia (fls. 79, 95, 110, 127, 130, 131, 132, 143),
que afetou os imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos documentos anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito
externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fls. 2/3), a rede de
distribuição de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular,
sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 171/174), já que é baseada em informações extraídas do
próprio sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de
acordo com o seu interesse jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.4.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que os valores das indenizações foram depositados em 16.5.2013
(R$ 2.198,61 fl. 134), em 5.6.2015 (R$ 1.370,00 fl. 278), em 22.4.2015 (R$ 560,00
fl. 280), em 27.4.2015 (R$ 287,00 fl. 282), em 8.6.2015 (R$ 1.599,00 fl. 284), ela
faz jus ao seu reembolso pela ré.
2.5. Há de prevalecer, em suma, a pretensão regressiva da autora.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença impugnada (fls. 295/298), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora as quantias de R$ 2.198,61 (fl. 134), R$
1.370,00 (fl. 278), R$ 560,00 (fl. 280), R$ 287,00 (fl. 282) e R$ 1.599,00 (fl. 284),
corrigidas pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
desde as datas do pagamento, 16.5.2013, 5.6.2015, 22.4.2015, 27.4.2015 e 8.6.2015 (fls.
134, 278, 280, 282, 284), acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir
da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do atual CPC, em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
107044C4
10
14
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
EF674A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008750-93.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.